Tribunal: TJSP
Processo: 2258733-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Indeferimento de tutela – Admissibilidade – Análise do pedido relegado para depois de instaurado o contraditório – Concessão posterior – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258733-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
VICTOR CAMARGO DE LIMA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258733-77.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41155 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258733-77.2019.8.26.0000 Voto no 41155.
Comarca: Campinas 6a Vara Cível Proc. no 1041814-60.2019.26.0114.
Agravante(s): João Victor Camargo de Lima.
Agravado(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Natureza da ação: Planos de Saúde.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Indeferimento de tutela Admissibilidade Análise do pedido
relegado para depois de instaurado o contraditório

Concessão posterior Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, “por ora”,
o pedido de antecipação de tutela visando à imediata determinação para
que a agravada custeasse o tratamento do agravante, bem como sua
internação, sob o argumento de que era necessária a instauração do
contraditório.
O agravante pretende a reforma do decisum, sustentando que
sua internação se deu em caráter de urgência, em razão de seu crítico
estado de saúde, motivo pelo qual a agravada deverá ser compelida a
custear o tratamento na clínica em que se encontra, até ulterior
deliberação médica.
Recurso tempestivo indeferiu-se a antecipação de tutela
recursal, o que ensejou a interposição de agravo interno (no
2258733-77.2019.8.26.0000/50000), ao qual foi negado provimento,
retomando-se o andamento deste, em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258733-77.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41155 - 3/4
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 16).
É o relatório necessário.
Segundo se depreende da análise dos autos de origem, a tutela
foi indeferida de início, salientando-se que ela seria analisada depois da
manifestação da parte contrária, o que, de fato, ocorreu, conforme
decisão de fls. 370/371, ocasião em que foi deferida.
Realmente, a princípio, não havia o preenchimento dos
requisitos necessários à sua concessão, motivo pelo qual o presente
recurso não merece prosperar.
E ainda que assim não fosse, seu objeto se esvaziou pela
posterior antecipação da tutela, conforme narrado acima.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258733-77.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41155 - 4/4
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator